Tribunal: TJDFT
Processo: 0742898-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742898-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLYANA OLIVEIRA LIMA ALVES, I. A. L. AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por POLYANA OLIVEIRA LIMA ALVES e por I. A. L. (menor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do procedimento comum cível n.o 0718179-97.2022.8.07.0001, proposto pelas ora agravantes em desfavor da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., determinou a abertura de conta-poupança em nome da menor, para onde os valores depositados em seu favor deverão ser transferidos e somente poderão ser movimentados com autorização prévia do Juízo da Vara de Família ou depois que completar 18 anos de idade. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Após, ao Ministério Público, conforme o art. 178, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora